Tribunal: TJES
Processo: 0000033-93.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000033-93.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADILSON ANTONIO CHRIST

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006, eis que restou inconteste nos autos que o acusado estava no local dos fatos traficando drogas. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000033-93.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADILSON ANTONIO CHRIST

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 05 de janeiro de 2021, por volta das 15h56min, na pracinha da Rua José Creolins, Bairro Aeroporto, nessa Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios, traziam consigo, guardavam e mantinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo foi apurado, no dia supramencionado, policiais militares foram informados de que dois indivíduos sem camisa estavam traficando entorpecentes na praça do Bairro Aeroporto, sendo que um dos indivíduos era conhecido como “Alemão”.

Ante a informação, a guarnição prosseguiu ao local indicado, onde visualizaram os dois indivíduos com as características passadas para a guarnição, que ao perceberem a aproximação policial, tentaram empreender fuga para o interior de uma residência.

Realizada a abordagem, os indivíduos foram identificados como sendo Adilson Antonio Christ e Tiago Lirio Santana.

Durante a busca pessoal, foram encontrados 3 pinos de cocaína com Adilson e 3 pedras de crack com Tiago.

Cumpre observar que, Adilson informou que dentro da residência que tentou entrar havia mais substâncias entorpecentes, o que foi corroborado pelo forte odor de crack.

Nessa esteira, foram realizadas buscas na casa supramencionada, onde foi possível encontrar 14 pedras de crack e 14 pinos de cocaína alocados no interior de uma garrafa de café.

Ouvidos em sede policial, os denunciados informaram que apenas estavam consumindo drogas no local e que desconhecem o proprietário das drogas apreendidos.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do Boletim Unificado nº 44012785 (fis. 16-17), Auto de Apreensão (II. 18), Auto de Constatação de Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 19), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca, inicialmente, a declaração de nulidade, ante a busca pessoal fundada na “atitude suspeita” do apelante.

Não vejo como acolher a tese defensiva, eis que tal como descrito na denúncia, bem como com base nos depoimentos dos policiais militares, o réu ao avistar a guarnição policial tentou evadir-se do local, atitude esta que demonstrou fundada suspeita para a realização da busca pessoal, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada.

Nesse sentido, manifestou-se esta Corte:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA PROVA OBTIDA ATRAVÉS DE BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tanto na descrição da denúncia, quanto nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, ficou demonstrado que o apelante estava em local de intenso tráfico de drogas e tentou se evadir quando avistou a guarnição, atitude que demonstrou a fundada suspeita para a realização da busca pessoal, não havendo violação às garantias constitucionais do acusado.
2. Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas e pelo laudo de exame químico das drogas, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial. 3. As declarações prestadas pelos policiais militares gozam de fé pública e presunção de veracidade, servindo como elemento de prova para a condenação do réu, não havendo que se falar em insuficiência probatória. 4. A pena foi adequada e proporcionalmente fixada, pois além dos maus antecedentes do réu, a quantidade de drogas - por força do artigo 42 da Lei de Drogas - pode levar a pena-base ao seu máximo legal. Isso se dá pela não vinculação do juízo a critérios matemáticos ao analisar a pena-base como um todo. (TJES. Segunda Câmara Criminal. Apelação Criminal nº 0005006-15.2022.8.08.0035. Relator: Des. Willian Silva. Data de Julgamento: 09/11/2023).

A defesa busca, ainda, a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo laudo de exame químico de fls. 50, pelo boletim de ocorrência de fls. 16/17 do inquérito policial e pelo auto de apreensão de fls. 18 do inquérito policial.

O policial militar Ewerson Felipe França Pereira afirmou que o acusado já era conhecido de outras abordagens e que os fatos se deram próximo à praça do bairro.

O policial militar Luiz de Oliveira Ribeiro asseverou que o acusado Adilson empreendeu fuga junto com o comparsa Tiago, sendo apreendido na posse de cada um pouco de droga, e o restante do entorpecente foi apreendido no interior da casa, embaixo da garrafa de café.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelo depoimento dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.